Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702436-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DO COMERCIO VAREJISTA FEIRANTES DO GUARA DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO VAREJISTA FEIRANTES DO GUARÁ - DF contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede de tutela de urgência requerida em ação de anulação de ato administrativo movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido de suspensão do Edital de Concorrência Pública n. 09/2023, publicado no DODF em 21/12/23023 – cujo objeto é a seleção de pessoas físicas ou jurídicas para exploração comercial de 11 (onze) mobiliários urbanos retomados localizados na Feira Permanente do Guará – até que seja aferida, mediante instrução probatória, que “os feirantes atingidos exercem as atividades originalmente previstas e que atendem o interesse público”. Em suas razões recursais (ID 55181706), a associação agravante afirma e sustenta, em singela síntese, que os boxes retomados pela Administração, que constituem objeto da licitação, se encontram ativos, operando suas atividades normalmente, e que os permissionários feirantes que ocupam os referidos boxes se encontram quites com suas obrigações (taxas, impostos etc). Alega que a fiscalização é eivada de vícios, argumentando que as visitas precárias de funcionários da Administração do Guará e do GDF, para aferir a atividades dos espaços cedidos, ocorreram em dias e horários que os feirantes e/ou funcionários não estavam em seus boxes. Informa ainda não ter a Administração fornecido os processos administrativos de recadastramentos dos ocupantes dos boxes, em que cumpridas as obrigações “de apresentação de documentos e comprovantes de atividade nos espaços cedidos”. Ao questionar a retirada de um dos boxes do edital sem transparência quanto aos critérios utilizados, aduz também ofensa ao princípio da isonomia. Aponta periculum in mora devido ao procedimento licitatório em ritmo acelerado, eis que da fase de apresentação de propostas pelos concorrentes ocorreu dia 22/01/2024, em detrimento à dignidade e valores sociais do trabalho dos feirantes que geram o próprio sustento do núcleo familiar. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para suspender o Edital especificado até “a correta aferição, via Perito Judicial e demais provas a serem colhidas na fase de cognição, de que os feirantes atingidos de fato exercem as atividades originalmente previstas e que atendem ao interesse público”. É o relato necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Como relatado, a agravante busca a suspensão do Edital de Concorrência Pública n. 09/2023, publicado no DODF em 21/12/23023 – cujo objeto é a seleção de pessoas físicas ou jurídicas para exploração comercial de 11 (onze) mobiliários urbanos retomados localizados na Feira Permanente do Guará – até que seja aferida, mediante instrução probatória, que “os feirantes atingidos exercem as atividades originalmente previstas e que atendem o interesse público”. Em que pesem os argumentos apresentados pela associação agravante, nesse exame inicial não se constata estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao agravo. No caso, não resta evidenciada a probabilidade do direito. Eis o teor da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, in verbis: “Examinando os autos, não é possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à antecipação da tutela jurisdicional, tendo em vista a ausência de ilegalidade flagrante ou de teratologia no procedimento licitatório instaurado pelo Edital de concorrência pública n.o 09/2023. Não custa lembrar que o ato administrativo de permissão se caracteriza pela sua unilateralidade, discricionariedade e precariedade. Nesse sentido é a lição do professor José dos Santos Carvalho Filho Permissão é o ato administrativo discricionário e precário pelo qual a Administração consente que o particular execute serviço de utilidade pública ou utilize privativamente bem público. Como regra, a permissão é ato discricionário e precário, no sentido de que o administrador pode sopesar critérios administrativos para expedi-la, de um lado, e de outro não será conferido ao permissionário o direito à continuidade do que foi permitido, de modo que poderá o consentimento ser posteriormente revogado sem indenização ao prejudicado. Convém observar, todavia, que esse é o sentido clássico do ato de permissão, mas atualmente existem inúmeras restrições e modificações do instituto no sistema normativo vigente. A precariedade, aliás, ficou expressa na disciplina relativa à permissão de serviço público. Com efeito, a Lei no 8.987, de 13.2.1995, ao definir o instituto, afirma que ele retrata uma delegação, a título precário, da prestação de serviços públicos (art. 2o, IV). Essa característica indica uma posição favorável da Administração Pública na relação jurídica, já que o titular da permissão não poderá opor-se à vontade administrativa de extinguir o ato (Manual de direito administrativo, 36a ed., Barueri/SP: Editora Atlas, 2022, p. 168). A leitura da causa de pedir deixa a impressão de que a autora almeja rediscutir, em sede judicial, o próprio mérito do ato de instauração de novo procedimento licitatório, medida essa que, a princípio e como regra geral, não se mostra viável (especialmente levando em conta a natureza jurídica do ato de permissão). Desta feita, à míngua dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há que se falar na concessão da tutela de urgência almejada, revelando-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com a observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao Juízo.” Corroborando o d. Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento fático ou jurídico que resguarde a pretensão de permanência dos feirantes, representados pela associação autora agravante, no espaço público vindicado. Com efeito, no ordenamento jurídico brasileiro, os atos administrativos gozam da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, que não pode, como regra, ser afastada pelo juízo em fase de cognição superficial para reconhecer admissível o direito subjetivo invocado. Da análise da documentação acostada aos autos, não se observa nenhuma ilegalidade praticada por meio da Administração Pública. No particular, nada há que desabone a regularidade do procedimento administrativo para o Edital de Concorrência Pública n. 09/2023, publicado no DODF em 21/12/23023, inexistindo justificativa para a suspensão in limine litis do certame impugnado, cujo objeto é a “outorga de PERMISSÃO DE USO QUALIFICADA para os mobiliários urbanos vazios, pertencentes à Feira Permanente do Guará” (ID 183658954 do processo referência). No referente à alegação de abuso das medidas praticadas pela Administração Pública nas visitas de fiscalização dos boxes – desprovida de substrato probatório que inquine de nulidade a retomada dos boxes – não encerra critério jurídico apto a revestir de plausibilidade o direito invocado para efeito de suspensão do procedimento licitatório. Dito isso, entendo que a matéria posta sob judice se apresenta, tanto sob a ótica fática quanto jurídica, merecedora de maior aprofundamento no momento processual adequado, após a inauguração do contraditório, impondo-se, nessa fase incipiente do processo, preconizar pela manutenção, em sua integralidade, do ato administrativo questionado. Nesses termos, e sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório e após a manifestação do Distrito Federal, não vislumbro, por ora, a probabilidade do direito recursal vindicado, não se constatando fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada. Ausentes, assim, os requisitos cumulativos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo postulado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator